Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704521-62.2020.8.07.0005 RECORRENTES: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, ALDERGO MENEZES DA SILVA RECORRIDO: LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. LIDE ENTRE PARTICULARES. REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado. 2. A sentença enfrentou os fundamentos e pedidos dispostos pela autora na inicial; o fato de ter sido mencionado na sentença “lote 20” e “lote 40” não significa dizer que a sentença é extra petita, pois o cerne da causa de pedir é a gleba murada, que engloba, conforme laudo pericial, os dois lotes. 3. O direito de reivindicar, previsto no art. 1228, do caput, do CC, corolário dos direitos reais, é conferido ao proprietário sem posse, contra o possuidor sem domínio, e este emerge como condição sine qua non para o exercício do direito de sequela. Assim, sem título de domínio, não se reconhece ao pretendente o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente o possua ou detenha. 4. Comprovada a titularidade do domínio pela autora, com a identificação do imóvel, bem assim caracterizada a posse injusta dos réus, acertada a r. sentença que reconheceu a procedência do pedido, com a imissão da detentora do domínio na posse dos lotes em litígio e a condenação dos réus ao pagamento de indenização, por danos materiais. 5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do feito, porquanto decidido fora dos limites do pedido, uma vez que “imitiu indevidamente a recorrida na posse do Lote 20 da Qda. 6B, que não era objeto do seu pedido”; b) artigo 1.238 do Código Civil, afirmando que restou comprovado que o primeiro recorrente detém a posse mansa e pacífica do imóvel descrito na presente demanda, oriunda de justo título, por período de tempo suficiente para adquirir-lhe a propriedade por meio de usucapião. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação: “Nesse contexto, a sentença enfrentou os fundamentos e pedidos dispostos pela autora na inicial; fez referência adequada à fração do imóvel em litígio, que foi objeto de parcelamento irregular do solo, desprovida de matrícula individualizada, o que gerou a aparente dúvida, esclarecida pelo perito. Portanto, o fato de ter sido mencionado na sentença “lote 20” e “lote 40” não significa dizer que a sentença é extra petita, pois o cerne da causa de pedir é a gleba murada, que engloba, conforme laudo pericial, os dois lotes. A r. sentença manteve-se adstrita, então, ao pedido deduzido pela autora. (...) Por fim, a posse injusta dos réus resta evidente nos autos, consoante registros fotográficos de ID 27481312, ID 27481313, ID 27481309, ID 27481289 e ID 27480967, p.2/6, que revelam a retirada das cercas e a construção dos muros. Anote-se que, não obstante o nome do 2o requerido, ALDERGO MENEZES DA SILVA, não conste dos instrumentos de Compra e Venda de Cessão de Direitos, ele esteve no local objeto do litígio e chegou até mesmo a ir à Delegacia registrar suposta ocorrência de invasão da área por representantes da autora (Boletim de Ocorrência, ID 27481480). Assim, comprovada a titularidade do domínio pela autora, com a identificação do imóvel, bem assim caracterizada a posse injusta dos réus, acertada a r. sentença que reconheceu a procedência do pedido, com a imissão da autora na posse dos lotes em litígio e a condenação dos réus ao pagamento de indenização, por danos materiais” (ID 31070068 - Págs. 6 e 8) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.238 do CC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 04/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029